Tribunal: TJSP
Processo: 1056493-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Direito autoral. Paternidade de obra. Dublagem. Veiculação supostamente não autorizada de obra audiovisual. Alegada falta de atribuição de créditos ao dublador. Filme licenciado por terceira empresa da qual a ré adquiriu o direito de exibição da obra. Reprodução que, à vista das circunstâncias do caso concreto e da natureza da operação econômica, já se encontra inserida na autorização original de

Ementa:
Direito autoral. Paternidade de obra. Dublagem. Veiculação supostamente não autorizada de obra audiovisual. Alegada falta de atribuição de créditos ao dublador. Filme licenciado por terceira empresa da qual a ré adquiriu o direito de exibição da obra. Reprodução que, à vista das circunstâncias do caso concreto e da natureza da operação econômica, já se encontra inserida na autorização original de exibição. Ré que adquiriu a obra pronta e acabada, de modo que não lhe cabia modificá-la para atender ao disposto no art. 81, § 2o, inciso VI, da Lei no 9.610/98. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Decreto de extinção do feito mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056493-10.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
CARLOS LILLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELECINE PROGRAMAÇÃO
DE FILMES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056493-10.2019.8.26.0100 -Voto no 11176
2
Apelação no 1056493-10.2019.8.26.0100
Apelante: Sidney Carlos Lilla
Apelada: Telecine Programação de Filmes Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Valdir Da Silva Queiroz Junior
Voto no 11176
Direito autoral. Paternidade de obra. Dublagem. Veiculação
supostamente não autorizada de obra audiovisual. Alegada
falta de atribuição de créditos ao dublador. Filme licenciado
por terceira empresa da qual a ré adquiriu o direito de exibição
da obra. Reprodução que, à vista das circunstâncias do caso
concreto e da natureza da operação econômica, já se encontra
inserida na autorização original de exibição. Ré que adquiriu a
obra pronta e acabada, de modo que não lhe cabia modificá-la
para atender ao disposto no art. 81, § 2o, inciso VI, da Lei no
9.610/98. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida.
Decreto de extinção do feito mantido. Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 375/376, cujo relatório é adotado,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva da ré
para responder ao pedido de indenização por alegada utilização
indevida de trabalho de dublagem e condenando o autor a arcar
com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 447).
Apela o autor alegando que ao ter adquirido os
direitos de exibição da obra a ré tornou-se responsável pela
violação dos direitos autorais, já que exibida a película sem menção
aos devidos créditos pela dublagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056493-10.2019.8.26.0100 -Voto no 11176
3
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Funda-se a pretensão do autor, de natureza
indenizatória e cominatória, em veiculação supostamente não
autorizada de obra audiovisual contendo dublagem de sua autoria,
alegadamente sem contraprestação e atribuição de créditos na
exibição. A exibição, segundo a exordial, deu-se no dia 23/06/2016
no canal “Telecine Action” da ré.
Ocorre que, conforme bem assinalado na sentença, o
filme indicado na inicial "O Assassino em Mim", com titulo no
original "The Killer inside me" foi licenciado pela empresa Whiland
International S/A, conforme contrato de fls. 320/339, cabendo à
licenciante, e não a requerida, a obtenção dos respectivos direitos
acessórios à obra, que é entregue já devidamente dublada, como
dispõe suas cláusulas 13.1 e 13.2, sendo desta terceira parte a
exclusividade no pagamento de eventuais direitos autorais ou
despesas associadas com artistas ou em conexão com a exibição
durante o período de licença (fls. 337). Não existe solidariedade
que justifique a pretensão de se postular a reparação da ré, por
força da regra do art. 265 do CC”.
Consta que inúmeras foram as ações propostas pelo
mesmo dublador com fundamento na mesma tese.
As demandas, contudo, têm sido sistematicamente
rejeitadas, à consideração de que o autor não pode depois de anos
de exercício de atividade profissional sustentar que jamais
autorizou a exibição das obras contendo a dublagem. Conduta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056493-10.2019.8.26.0100 -Voto no 11176
4
afronta a boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprio.
Tendo o autor, como integrante do elenco dos
dubladores que atuaram na dublagem das vozes do filme, prestado
seus serviços, tem-se por presumida a remuneração. Como já
assentando na Corte:
“Ora, como profissional da área há mais de 20 anos, sabia que
a obra dublada destinava-se à divulgação e veiculação. Ao prestar o
serviço, estava ciente de que a finalidade do seu trabalho era tornar
acessível aos espectadores que não compreendiam língua
estrangeira a obra que seria veiculada pelo canal de televisão. A
anuência do autor é presumida, já que ele concordou em prestar o
serviço ciente da finalidade a que ela se destinava, sem fazer
nenhuma exigência a respeito da prévia divulgação. Somente
depois de veiculada a obra coisa que o autor sabia de antemão que
fatalmente ocorreria ele passou a reclamar da falta de prévia
autorização e de contraprestação Tal comportamento constitui
“venire contra factum proprium” e afronta o princípio da boa-fé
objetiva, que deve presidir os contratos” (Apelação Cível 1080725-
91.2016.8.26.0100; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018).
No mesmo sentido, esta Câmara assim já se
manifestou:
Apelação Cível. Direito autoral
Ação de indenização por
danos materiais e morais Veiculação não autorizada de obra
dublada pelo autor sem a devida contraprestação e atribuição
de créditos pela dublagem do personagem Sentença que
julgou improcedente a ação Recurso de apelação interposto
pelo autor
Justiça gratuita concedida ao autor apelante
exclusivamente no que se refere ao recolhimento do preparo
do recurso de apelação Ré apelada que obteve licença cujo
objeto era a exibição de obra produzida por outrem, já pronta e
acabada, inclusive com dublagem em língua portuguesa

Empresa responsável pela dublagem não integrada no polo
passivo Autor apelante que sequer demonstrou interesse em
buscar o contrato assinado com tal empresa ou obter a
declaração de sua inexistência Existência de inúmeras ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056493-10.2019.8.26.0100 -Voto no 11176
5
idênticas à presente, todas elas sob a alegação de veiculação
não autorizada de obra dublada Conduta do requerente que
ofende o princípio da boa-fé objetiva
Violação de direito
autoral pela ré apelada não configurada
Julgamento de
improcedência mantido
Honorários contratuais, entretanto,
inexigíveis contra o autor pela ré Litigância de má-fé não
caracterizada Expedição de ofício à Ordem dos Advogados
do Brasil para apuração da conduta dos advogados do autor
que não depende do trânsito em julgado
Esferas
independentes Recurso provido em parte, tão-só para afastar
a condenação ao ressarcimento de honorários contratuais às
penas por litigância de má-fé. Dá-se provimento em parte ao
recurso
de
apelação
(Apelação
Cível
1103729-60.2016.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018).
Apelação - Direito autoral - Direitos conexos - Dublagem -
Prescrição trienal reconhecida - Precedentes do STJ -
Alegação de ilícito absoluto (responsabilidade aquiliana), com
aplicação do referido prazo Reconhecimento de violação à
boa-fé objetiva no comportamento do autor, afastando
exercício da pretensão e eventual acolhimento do pedido no
mérito. Precedentes. Recurso improvido (Apelação Cível
1023766-08.2013.8.26.0100; Relator (a): Enéas Costa Garcia;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018).
COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS
Prescrição da
pretensão do autor Aplicação à espécie do prazo trienal do
art. 206, § 3o, V do Código Civil Precedentes dos tribunais
Ainda que acolhida a tese do requerente de renascimento de
sua pretensão a cada distribuição/exibição do filme em que
atuou como dublador, pleito estaria fadado ao insucesso por
violação ao princípio da boa-fé objetiva
Demandante que
atuou por quase duas décadas como dublador, e resolveu
ajuizar mais de uma centena de ações idênticas à presente, ao
argumento de que nunca forneceu autorização escrita para
uso de seus direitos autorais Conduta que ofende a boa-fé
objetiva, caracterizando, a um só tempo, as figuras da
suppressio e do venire contra factum proprio Reprodução
que, à vista das circunstancias do caso concreto e da própria
natureza da operação econômica entabulada entre as partes,
já se encontra inserida na autorização original de exibição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056493-10.2019.8.26.0100 -Voto no 11176
6
mediante utilização dos mesmos meios de comunicação -
Sentença mantida
Recurso não provido (Apelação Cível
1008157-16.2013.8.26.0704; Relator (a): Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2016).
Direito autoral. Dublador que pretende indenização por danos
morais e materiais em virtude de suposta veiculação de obra
cinematográfica sem a sua devida autorização. Descabimento.
Consentimento à utilização econômica haurido da situação
específica do caso, de integração do autor ao elenco dos
dubladores que atuaram na dublagem das vozes do filme,
prestando seus serviços, e o que fixa sua remuneração.
Ausência de demonstração de que, pela situação própria da
contratação, de específica vulnerabilidade, incidisse o artigo
13, e parágrafo único, da Lei 6.533/78, mesmo a despeito da
previsão geral, para os direitos conexos, do artigo 92 da Lei
9.610/98.
Improcedência.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
1093596-61.2013.8.26.0100;
Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2016).
Nesse cenário, não se vê afronta à previsão do artigo
81, § 2o, inciso VI, da Lei no 9.610/98, que assegura a menção pelo
produtor dos nomes dos dubladores em cada cópia da obra
audiovisual.
Como observado, a ré adquiriu a obra pronta e
acabada. Exibiu-a em seu canal de televisão tal como havia sido
fornecida. Não lhe cabia a modificação do conteúdo da obra,
inserindo os créditos, como deveria fazer a produtora.
Desprovido o recurso, não se divisa, contudo, motivo
para a condenação do apelante por litigância de má-fé. A
fragilidade da causa restringe-se a importar, no caso, na
sucumbência do recorrente. Ademais, “a boa-fé se presume (JTA
36/104) e não existe necessariamente má-fé como conseqüência
de interpretação ingênua, bisonha ou esdrúxula da Lei (JTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056493-10.2019.8.26.0100 -Voto no 11176
7
35/103)” (Theotonio Negrão, 30a ed., nota 3 ao art. 3o do CPC).
Ante
o
exposto,
observados
os
limites
do
inconformismo, nego provimento ao recurso e por força do art. 85, §
3o, do CPC, elevo os honorários devidos pelo apelante para 15% do
valor da causa atualizado.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator